Tribunal: STF
Processo: RHC 232205
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 816.716/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III e V, ambos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do agente, quando necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. Hipótese em que a participação do agravante na associação criminosa foi comprovada mediante elementos colhidos pelo serviço de inteligência da polícia e em conversas gravadas dos réus que integram o grupo e detalharam toda a atividade criminosa.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: não houve a produção de qualquer prova além das oitivas de policiais federais, que foram as únicas testemunhas arroladas na denúncia: [...]. A leitura do acórdão do Tribunal estadual demonstra que nele há apenas a transcrição dos depoimentos dessas testemunhas para justificar a manutenção da condenação do recorrente, o que evidencia que não existem outros elementos de provas em relação a este, senão os mencionados depoimentos. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    No que tange ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, é cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição e/ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Corte: 



    [...]



    Como se verifica, o Tribunal de origem concluiu haver prova concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, apresentando elementos suficientes que indicam o envolvimento do paciente e demais corréus no reiterado comércio de drogas, em larga escala. 



    Infere-se que "Em linhas gerais, o grupo criminoso se estruturou a partir de fornecedores radicados em São Paulo e na fronteira do Paraguai, os quais remetiam os materiais ilícitos a traficantes sediados na região sul Fluminense, em Minas Gerais e em outras localidades." Os elementos colhidos pela Polícia Federal, sobretudo nos áudios de conversas interceptadas dos corréus e trabalho de campo, demonstram que o paciente "era a principal liderança do grupo criminoso em apreço e, por outro, lado, o maior beneficiário destas atividades criminosas." (e-STJ, fl. 50). Portanto, ao contrário do afirmado pela defesa, a participação do réu na associação criminosa se comprova mediantes dados probatórios colhidos em serviço de inteligência da polícia e em conversas gravadas dos réus que integram o grupo criminoso. 



    Dessa forma, não procede a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que, sem maiores incursões no acervo probatório, à luz apenas dos fundamentos expendidos pela instância ordinária, revelam-se suficientes as provas produzidas para a condenação pelo crime do art. 35, da Lei n. 11.343/06. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente